Tribunal: TJSP
Processo: 1003056-51.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível – Município de Araçariguama – Administração que, amparada em decreto que declarou de utilidade pública área que abrange o imóvel do autor, invadiu-a para execução de obras de captação de águas pluviais – Processo extinto se resolução de mérito, após o ajuizamento de ação para constituição de servidão administrativa – Município que se insurge contra a condenação nos ônus

Ementa:
Apelação Cível – Município de Araçariguama – Administração que, amparada em decreto que declarou de utilidade pública área que abrange o imóvel do autor, invadiu-a para execução de obras de captação de águas pluviais – Processo extinto se resolução de mérito, após o ajuizamento de ação para constituição de servidão administrativa – Município que se insurge contra a condenação nos ônus sucumbenciais – Descabimento – Ausência de citação suprida na forma do artigo 239, § 1.o, do Código de Processo Civil – Réu que deve suportar os ônus da sucumbência, mediante aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil – Verba honorária que comporta redução, devendo ser arbitrada nos termos do § 8.o do mesmo artigo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003056-51.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, é apelado JAIR ANTONIO MILANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003056-51.2019.8.26.0586 -Voto no 26.708
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1003056-51.2019.8.26.0586
Apelante:
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
Apelado:
JAIR ANTÔNIO MILANI
Comarca/Vara:
SÃO ROQUE / 1a VARA JUDICIAL
Juiz prolator:
ROGE NAIM TENN
VOTO No 26.708
Apelação Cível Município de Araçariguama Administração
que, amparada em decreto que declarou de utilidade pública área
que abrange o imóvel do autor, invadiu-a para execução de obras
de captação de águas pluviais Processo extinto se resolução de
mérito, após o ajuizamento de ação para constituição de servidão
administrativa Município que se insurge contra a condenação nos
ônus sucumbenciais Descabimento Ausência de citação suprida
na forma do artigo 239, § 1.o, do Código de Processo Civil Réu
que deve suportar os ônus da sucumbência, mediante aplicação do
princípio da causalidade, conforme disposto no artigo 85, § 10, do
Código de Processo Civil
Verba honorária que comporta
redução, devendo ser arbitrada nos termos do § 8.o do mesmo
artigo Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada
por
JAIR
ANTÔNIO
MILANI
em
face
do
MUNICÍPIO
DE
ARAÇARIGUAMA alegando, em resumo, que é proprietário desde 1998 do
imóvel localizado na Rua Cláudio Reis, 256, Bairro do Viçoso, no Município
de Araçariguama, aduzindo que foi publicado recentemente um decreto de
desapropriação que atingia seu imóvel, solicitando informações à
Administração, sem resposta. Acrescenta que, no dia do ajuizamento, a
Prefeitura derrubou seu muro e invadiu o imóvel, abrindo uma vala em seu
terreno, sem aviso prévio ou autorização.
Foi deferida a tutela de urgência requerida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003056-51.2019.8.26.0586 -Voto no 26.708
3
40/43), confirmada a decisão por esta Câmara no agravo de instrumento n.o
2192668-03.2019.8.26.0000. O processo foi extinto sem resolução de mérito,
em decorrência do ajuizamento da ação de constituição de servidão
administrativa n.o 1003458-35.2019.8.26.0586 pelo Município (fls. 74/75).
Apela o Município de Araçariguama, postulando o
afastamento de sua condenação nos ônus da sucumbência, pois não havia sido
citado (fls. 90/99). O recurso foi processado e contrariado (fls. 105/111).
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Observo
que,
embora
denominada
ação
de
obrigação de não fazer, trata-se de pretensão nitidamente possessória. Esta
ação foi ajuizada com fundamento em tentativa de apossamento
administrativo perpetrada pelo Município de Araçariguama contra o autor.
Foi deferida a medida de urgência, confirmada a r. decisão por esta Câmara.
Rendendo-se ao que dispõe o ordenamento jurídico
brasileiro, o Município ajuizou a competente ação de instituição de servidão
administrativa n.o 1003458-35.2019.8.26.0586, para levar adiante a obra
pública necessária. No referido processo, foi nomeado Perito para avaliação
prévia.
Em consequência, foi proferida a r. sentença
apelada, nos seguintes termos (fls. 74/75):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003056-51.2019.8.26.0586 -Voto no 26.708
4
Pelo que se infere, a demanda restou prejudicada
porque o Município ajuizou demanda de constituição de servidão
administrativa (número 1003458-35.2019, que tramita perante esta 1a Vara
Cível).
Cabe ressaltar que interesse processual é a
necessidade que tem o requerente de se valer da via processual para obter
um provimento jurisdicional relativo à pretensão que está sendo resistida
pelo requerido.
Assim,
verificada
a
ausência
de
interesse
processual, a extinção do feito é medida de rigor.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
Condeno o réu ao pagamento de custas e
honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa, que fixo em
R$118.909,00 (fl.61).
Pois bem.
Embora o Município apelante sustente que “... se
revela precipitado extinguir a presente ação somente em razão do
ajuizamento, pelo Apelante, de ação de constituição de servidão
administrativa, cujo desfecho não se pode prever”, registro que seu pedido
recursal se limita a sua condenação nos ânus da sucumbência.
A alegação de ausência de citação não se sustenta,
pois, embora o impasse que se apresentou em relação à competência para o
conhecimento do pedido (se do Juizado Especial ou da 1.a Vara Cível), o que
levou o Magistrado a determinar apenas a intimação do Município (fls. 43), é
certo que a Municipalidade ingressou nos autos e interpôs recurso contra a
decisão que deferiu a tutela de urência (fls. 50/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003056-51.2019.8.26.0586 -Voto no 26.708
5
Ante essas circunstâncias, incide na espécie o
disposto no artigo 239, § 1.o, do Código de Processo Civil, no sentido de que
“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução”.
Sem razão o apelante ao afirmar que não seria
cabível a condenação em honorários, em razão da extinção sem julgamento
de mérito, pois o artigo 85, § 6o, do Código de Processo Civil, é claro ao
prever que “Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos
de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”, merecendo
destaque ainda a regra do § 10 do mesmo artigo, que dispõe expressamente
que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem
deu causa ao processo”.

Não há dúvida de que foi o Município quem deu
causa ao ajuizamento da ação, pois praticou evidente esbulho contra o autor.
Permito-me a transcrição de excerto do voto proferido no agravo de
instrumento n.o 2192668-03.2019.8.26.0000, interposto pelo apelante:
“O agravante sequer demonstrou que efetivamente
procurou o proprietário do imóvel para que pudesse realizar as obras
necessárias para a passagem da tubulação de escoamento de águas pluviais.
Muito menos demonstrou que ofertou algum valor a título de indenização a
que teria direito o proprietário. De todo modo, se não houve concordância
do proprietário, a situação descrita nos autos não pode ser qualificada como
mera decorrência da autoexecutoriedade dos atos administrativos, mas sim
como inequívoco esbulho possessório, pois as disposições do Decreto-Lei no
3.365/1941 foram grosseiramente desrespeitadas no caso, ao menos pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003056-51.2019.8.26.0586 -Voto no 26.708
6
consta dos autos. Ora, se o decreto desapropriatório fosse dotado de tal
atributo, então o procedimento previsto na norma referida não teria razão de
existir.
Ademais, é de todo impróprio afirmar que ao autor
foi imposta a “penalidade de demolição”, pois não consta que as benfeitorias
existentes no local desatendessem ao Código de Obras e Posturas ou outro
dispositivo da Lei local. Destaca-se, ainda, que o agravado apresenta
mensagens publicadas em redes sociais no sentido de que as canaletas que
ele teria construído foram removidas pela Administração, agravando a
situação no local.
De todo modo, a conduta do Município é altamente
reprovável, por ter esbulhado a posse do autor com fundamento na existência
de decreto desapropriatório, sem demonstração de que tenha observado as
normas previstas na Legislação de regência, devendo ser mantida a r.
decisão agravada”.
O posterior ajuizamento da ação para instituição de
servidão administrativa reforça o entendimento de que foi o apelante quem
deu causa ao ajuizamento desta ação.
Portanto, o Município deverá arcar com o
pagamento do ônus da sucumbência.
No entanto, entendo que o valor arbitrado pelo d.
Magistrado para os honorários advocatícios, com alteração de ofício do valor
atribuído à causa para R$ 118.909,00, correspondente ao valor declarado pelo
autor ao Fisco, relativamente à terra-nua do imóvel (fls. 61), não se justifica.
O esbulho tentado não abrangia a totalidade do
terreno e se limitava à passagem de uma tubulação necessária para adequação
da infraestrutura local. O conteúdo econômico da pretensão não pode ser
identificado com o valor total do terreno, sendo, na verdade, ilíquido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003056-51.2019.8.26.0586 -Voto no 26.708
7
Desta forma, entendo que a verba honorária deveria
ter sido arbitrada na forma do artigo 85, § 8.o, d Código de Processo Civil, o
qual estabelece que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o”.
Entendo que o valor de R$ 2.500,00 remunera
condignamente o Patrono do autor, mormente considerando os parâmetros
especificados no § 2.o do artigo 84 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso para reduzir o montante da verba honorária, mantida a
condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais.
Para fins de pré-questionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora